Tribunal: STF
Processo: RHC 207240
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA.



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.



    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, objetivando o mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP.



    3. O Tribunal a quo deu pelo não cabimento da revisão criminal ajuizada pela defesa, ao fundamento de que o pleito revisional não se enquadrava nas hipóteses legais previstas no art. 621 do CPP, reputando inadequada a via eleita ao reexame fático-probatório de matéria já discutida e repelida no acórdão que julgou o recurso de apelação, bem como para a revisão da dosimetria da pena que havia sido corretamente fixada.



    4. A revisão do julgado demandaria o revolvimento do acervo fático dos autos, inadmissível na via eleita.



    5. Agravo regimental improvido. 



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 649.533, Ministro Olindo Menezes)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, que os autos sejam encaminhados ao Tribunal de origem para que haja o julgamento da ação de revisão criminal, em consonância com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    No caso, observo que o Tribunal a quo entendeu não haver razão que ensejaria o pedido de revisão criminal ajuizado pela defesa, ao fundamento de que o pleito revisional não se enquadrava nas hipóteses legais previstas no art. 621 do CPP, reputando inadequada a via eleita ao reexame fático-probatório de matéria já discutida e repelida no acórdão, que julgou o recurso de apelação, cabendo destacar trecho da referida decisão:



    (…) 



    Toda a argumentação do pedido calca-se no exame da prova, mas isso já foi feito exaustivamente pela Colenda 8ª Câmara de Direito Criminal, que, a fls. 966/1000 dos autos originais (0009786-78.2015.8.26.0152), muito bem fundamentou sua decisão de reforma da sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cotia (fls. 805/817), e contra o acórdão não foi interposto recurso.



    Não logrou o requerente demonstrar a ocorrência de erro judiciário. E não apontou, porque tal erro não existe. A r. decisão encontra-se seguramente amparada na sólida prova produzida nos autos. Ao contrário do que sustenta o peticionário, a posse do entorpecente apreendido no apartamento não lhe foi atribuída apenas porque encontrado, no local, seu documento de identidade, mas com base em diversos elementos probatórios, uma vez que, além de terem sido apreendidos, junto com as drogas, no apartamento, documentos de identidade seu e de sua esposa, os policiais declararam ter consultado o síndico do prédio, que confirmou ser o réu morador do condomínio, havendo, ainda, declarações extrajudiciais do pai e da esposa do acusado a demonstrar com clareza que ele residia no local (confira-se a argumentação de fls. 984/987). 



    A condenação, portanto, foi correta, posto baseada em prova concreta, que o revisionando não logrou êxito em desconstituir, previamente, por meio de justificação necessária, para dar substrato eventualmente diverso daquele colacionado nos autos principais e autorizar desenlace que lhe pudesse ser favorável.



    (…). 



    Ainda, vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 144.323, Ministro Ricardo Lewandowski; Habeas Corpus n. 163.627, Ministro Alexandre de Moraes; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 186.333, Ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 181.896, Ministro Edson Fachin: 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (Habeas Corpus n. 144.742, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    Nessa esteira, ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte recorrente, porquanto, divergir das instâncias anteriores, quanto à existência de provas da autoria e materialidade delitiva, é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Agravo regimental no habeas corpus n. 175.924, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 182.710, Ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.845, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 143.055, Ministro Edson Fachin: 



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 125.131, Ministro Celso de Mello) 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator